Tribunal: TJDFT
Processo: 0703902-11.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO 96/2021 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: (a) determinar o restabelecimento do limite do cartão de crédito ao valor originalmente concedido, e (b) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente postula a majoração do montante indenizatório, uma vez que este seria insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto. Foram apresentadas contrarrazões (ID 79077810).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se à verificação da adequação do valor fixado a título de indenização por danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Da análise dos autos, constata-se que o banco recorrido encaminhou SMS ao recorrente informando acerca da redução de limite do cartão de crédito contratado, a ser implementada em até cinco dias úteis (ID 79077776).
6. A Resolução BCB no 96/2021 dispõe, em seu art. 10, parágrafo 1o, inciso I, que a redução de limite de crédito deve ser precedida de comunicação ao consumidor com, no mínimo, trinta dias de antecedência, salvo quando verificada a deterioração do perfil de risco de crédito do titular da conta, conforme o parágrafo 2o do mesmo artigo. Na hipótese, não houve a comprovação de inadimplência ou de outros fatores que indicassem alteração do perfil de risco do consumidor, de modo que o prazo de trinta dias deveria ter sido respeitado.
7. Sabe-se que o mero descumprimento de norma não é apto a ensejar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais. No caso concreto, porém, o recorrente demonstrou que, em razão da limitação sofrida, não pôde arcar com o conserto do veículo utilizado por sua família, tendo que recorrer ao cartão de crédito do irmão para quitar a despesa (ID 79077777). A situação narrada gerou constrangimentos e desarranjo financeiro que superam o mero aborrecimento cotidiano, sendo devida a indenização por danos morais. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1982056. Destaca-se, ademais, que a falha na prestação do serviço é incontroversa, pois não há recurso do banco contra a sentença condenatória.
8. Em relação ao montante arbitrado na condenação, tem-se que o valor de R$ 1.000,00 é adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento ou empobrecimento ilícito das partes. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. O recorrente vencido arcará com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça (ID 79111545).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: Resolução BCB no 96/2021 art. 10, §1o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982056, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 24.3.2025.